Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713376-62.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB, VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” deduzido por VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR após a APELAÇÃO interposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB. A Requerente alega que a sentença estabeleceu como limite para os descontos o percentual de 30% de sua remuneração líquida, além de determinar a restituição dos valores que ultrapassassem esse limite. Sustenta que, após a interposição do recurso, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, reteve indevidamente mais de 50% de sua remuneração de dezembro, privando-a de seu único meio de subsistência. Ressalta que estão evidenciados tanto a probabilidade de seu direito quanto o grave risco decorrente da manutenção indevida dos bloqueios perpetrados pelo primeiro Requerido. Requer a “concessão da presente tutela de urgência incidental, a fim de que seja determinada a restituição da verba salarial do mês de dezembro de 2024 pela primeira Requerida, uma vez que já restou determinado na Sentença que as requeridas deveriam se limitar ao desconto de até 30% do rendimento líquido da Requerente” e, ainda, que “Com a concessão da presente tutela, seja determinada restituição da importância de R$ 2.268,24 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), além de determinar que se abstenha de realizar novos constrições, também sob pena de multa.” É o relatório. Decido. A Requerente requereu tutela de urgência que foi indeferida no curso da relação processual e a sentença recorrida, dotada de efeito suspensivo, não autoriza a limitação pretendida até sua eventual confirmação no julgamento da apelação, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. De toda sorte, os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (AGI 07467739020238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 9/8/2024)” “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (AI 07059763820248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/8/2024)” Nesse contexto não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade nos descontos efetuados na conta corrente da Requerente. Isto posto, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator